Tribunal: TJPA
Processo: 0807341-72.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807341-72.2022.8.14.0401

APELANTE: ALVARO DE MELO SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição; (ii) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento e compromete a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por elementos constantes do inquérito, especialmente imagens de circuito interno e demais provas documentais, que evidenciam a ocorrência do roubo.

4. A autoria delitiva restou demonstrada por depoimentos coerentes das vítimas e testemunhas, prestados sob contraditório, os quais identificaram o réu como um dos agentes do crime, em consonância com outros elementos probatórios.
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando firme e harmônica com o conjunto probatório, constituindo fundamento idôneo para a condenação.

6. A alegada inobservância do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade do reconhecimento, sobretudo quando este é confirmado em juízo e corroborado por outras provas independentes.

7. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.258 do STJ, é possível a formação do convencimento judicial com base em provas autônomas, ainda que haja irregularidade no reconhecimento, desde que não haja relação de dependência entre elas.

8. No caso, o reconhecimento judicial foi confirmado por outros elementos, como depoimentos consistentes e vínculo do acusado com a motocicleta utilizada no crime, o que afasta a tese absolutória por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Álvaro de Melo Sampaio, inconformado com a r. sentença (ID n° 26068302), que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, II, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para manutenção da condenação, argumentando que o reconhecimento não observou as formalidades do art. 226 do CPP (ID n° 26068310).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (ID n° 26068312).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 28601046).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Sem razão,
data venia
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos documentos acostados ao Inquérito Policial (ID nº 26068198), notadamente pelas imagens do circuito interno de segurança e demais elementos colhidos na fase investigativa.

A autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conferindo-lhes plena validade probatória.

O proprietário do estabelecimento, Paulo Ricardo Pereira Ferreira, embora não tenha presenciado diretamente a ação criminosa, declarou que acompanhou os fatos por meio das câmeras de segurança, tendo fornecido as imagens à autoridade policial, o que possibilitou a identificação da motocicleta utilizada na prática delitiva, bem como do respectivo condutor. Ademais, confirmou, em juízo, o reconhecimento do acusado (ID nº 26068285).

A vítima Felipe Mota Rodrigues relatou que se encontrava na parte posterior do estabelecimento quando os agentes ingressaram no local, afirmando que um deles, não identificado, portava arma de fogo e abordou a funcionária do caixa, enquanto o acusado dirigiu-se até ele, apoderou-se de sua faca de trabalho, passou a ameaçá-lo e subtraiu seu aparelho celular. Em audiência, reconheceu o réu como um dos autores do delito (ID nº 26068286).

No mesmo sentido, a testemunha Camila Pereira Colares, funcionária do caixa, declarou que, antes do roubo, percebeu a movimentação suspeita dos agentes nas imediações do estabelecimento, o que a levou a ocultar seu aparelho celular. Narrou que um dos agentes, armado, subtraiu valores do caixa, enquanto o acusado abordou seu colega de trabalho, utilizando-se de faca para ameaçá-lo e subtrair seu telefone celular. Igualmente, procedeu ao reconhecimento do réu em juízo (ID nº 26068287).

Em seu interrogatório, o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID nº 26068288), não trazendo qualquer elemento capaz de infirmar o conjunto probatório produzido.

Ressalte-se que o réu Álvaro de Melo Sampaio foi reconhecido de forma segura pelas vítimas, especialmente por Camila Pereira Colares, que destacou ter observado atentamente suas características antes mesmo do início da ação criminosa, o que reforça a confiabilidade do reconhecimento realizado. Soma-se a isso o fato de que o acusado é o proprietário da motocicleta utilizada no crime, conforme documento de ID nº 26068198.

Dessa forma, os elementos probatórios constantes dos autos mostram-se harmônicos, convergentes e suficientes para demonstrar, de maneira segura, a autoria e a materialidade delitivas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Convém ressaltar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ressalto que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à absolvição, especialmente quando o reconhecimento extrajudicial é confirmado em juízo e respaldado por outros elementos probatórios, como ocorre no caso concreto.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.258, firmou a seguinte tese:
“Poderá o magistrado formar seu convencimento acerca da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com eventual irregularidade no ato de reconhecimento.”

No caso concreto, verifica-se a existência de outros elementos probatórios aptos a embasar o decreto condenatório, conforme destacado pela sentença, notadamente a confirmação das vítimas em juízo.

Dessa forma, havendo suporte probatório autônomo e independente do ato de reconhecimento eventualmente questionado, não há falar em absolvição do recorrente, consoante já demonstrado anteriormente.

3 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 26/05/2026